Tribunal: STF
Processo: RHC 235370
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Bruno Henrique Silva Batista contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 862.096/PE, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE SILVA BATISTA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 000154-46.2023.8.17.990.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (fl. 56).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente ‘fora condenado, erroneamente, em sentença decorrente de Audiência de Instrução realizada SEM A DEFESA TÉCNICA APROPRIADA, por tráfico quando à época dos fatos era menor de 21 anos, primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e nem integrante de organização criminosa.’ (fl. 05).



    Aduz que ‘É INADMISSÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE, em razão da análise tardia de sentença proferida em 2021, por fato praticado em 2015, que, efetiva e atualmente, é considerado mera contravenção penal.’ (fl. 10).



    Assevera que não há nos autos da ação penal elementos probatórios aptos a justificar a condenação do paciente, uma vez que era apenas usuário, tendo assumido a posse da droga apreendida.



    Ressalta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente, bem como não foram aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem fundamentação idônea.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei. n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia: a) ‘reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente desclassificação do tipo penal nos moldes do Art. 33, § 4º da Lei Nº 11.343/2006’ (fl. 24); b) ‘substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos’ (fl. 24); c) ‘nos termos do Art. 65, inciso I, do CPB/40, reconhecimento da atenuante da menor idade relativa e consecutiva aplicação do benefício, de natureza jurídica objetiva, redutor de metade da pena imposta’ (fl. 25); d) ‘na forma do Art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CPB/40, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e posterior diminuição da pena’ (fl. 25); e) ‘na moldura do Art. 50, Parágrafo 2°, do CPB/40, a extinção da pena pecuniária em razão da plena incapacidade econômica’ (fl. 25).



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 11)  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    “Diante do exposto, estando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo das demais argumentações, espera o Recorrente, dada a demora EM TODOS ATOS PROCESSUAIS AO TEMPO DO FATO EFETIVAMENTE PRATICADO, que esta Suprema Corte receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito o v. acórdão guerreado, concedendo a ordem de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o mesmo, expedindo-se o competente alvará de soltura a seu favor, pois desta forma esse insigne Superior Tribunal estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA.



    O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negam-lhe a liberdade condicional solicitada em sede de HABEAS CORPUS, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do mesmo.



    Ante o exposto, roga a defesa que seja conhecido e deferido o remédio constitucional concedendo-se liminarmente a imediata liberdade do legalmente admitida, mediante o respectivo alvará de soltura pela ausência das seguintes razões legais.



    a) Reconhecimento do porte de cannabis para uso e conseguinte adequação do tipo penal previsto no Art. 28 da Lei nº 11.343/2006;



    b) Subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente desclassificação do tipo penal nos moldes do art. 33, § 4º, da Lei Nº 11.343/2006;



    c) Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos;



    d) Nos termos do Art. 65, inciso I, do CPB/40, reconhecimento da atenuante da menor idade relativa e consecutiva aplicação do benefício, de natureza jurídica objetiva, redutor de metade da pena imposta;



    e) Na forma do art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CPB/40, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e posterior diminuição da pena;



    f) Na moldura do art. 50, Parágrafo 2°, do CPB/40, a extinção da pena pecuniária em razão da plena incapacidade econômica.” (documento eletrônico 16, pp. 23-24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 232.144 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (ar. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator